Tribunal: TJDFT
Processo: 0726514-71.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. COBRANÇA ABUSIVA. NÃO DEMONSTRADA
1 – Capitalização de juros. Cobrança abusiva. Não demonstrada. A jurisprudência pátria sedimentou o entendimento de que a cobrança de juros pela média de mercado é impositiva apenas no caso de não haver sido estabelecida previamente no instrumento. É possível também o controle do abuso, na forma do que foi julgado no REsp 1112879/PR, em regime de repercussão geral, que deu origem ao Tema 234. A limitação da taxa de juros estipulada na Lei de Usura foi excluída das operações realizadas por instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional pelo artigo 4o, inciso IX, da Lei 4.595/1964 e a abusividade da taxa de juros pressupõe demonstração de que o patamar ajustado é muito superior ao valor médio praticado no mercado para operação financeira similar. No caso dos autos, o contrato contempla informação sobre a taxa de juros, com comparativo entre a taxa mensal e a taxa anual, atende às exigências de clareza e transparência quanto à capitalização mensal de juros prevista nos artigos 6o, inciso III, 46 e 52, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. Além disso, a taxa contratada estava abaixo da média do mercado à época da contratação. Inexiste, portanto, abusividade quanto aos juros remuneratórios previstos no contrato de empréstimo bancário firmado pela autora, devendo ser mantida a sentença de improcedência do pedido revisão.
2 – Recurso conhecido e não provido.
gp